Tribunal: TJSP
Processo: 1527283-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1527283-55.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGERIO DE
ALMEIDA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527283-55.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto número 46.888
Apelação no 1527283-55.2019.8.26.0228
1527283-55.2019 28a V.C. SÃO PAULO
Apelante: ROGÉRIO DE ALMEIDA ALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 128/136),
acrescenta-se que Rogério Almeida Alves foi condenado, às
penas de sete (07) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de
reclusão e setecentos e setenta e sete (777) dias-multa, no
valor unitário mínimo, em regime fechado, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Decretado o perdimento
da quantia em dinheiro apreendida, nos moldes do artigo 63 da
Lei de Drogas.
Ele apelou, às fls. 141, por intermédio de seu Advogado
constituído, que apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 147/155, pleiteando sua absolvição por insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a redução das penas, por sua
possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 159/169; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 176/188, opinou pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527283-55.2019.8.26.0228 -Voto no
3
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao
que tudo indica, fora ele surpreendido por policiais militares,
em um local conhecido como ponto de traficância, em atitude
suspeita, entregando uma porção de droga para um usuário.
Diante disso, foram ele e o usuário detidos pelos milicianos;
ocasião em que com Rogério apreendidos restaram um
aparelho celular, cem reais, em dinheiro trocado, 150 porções
de maconha e 145 porções de cocaína (cf. auto de exibição e
apreensão, às fls. 15/16, e laudo de constatação preliminar, às
fls. 21/23). Desta forma, fora conduzido até a Delegacia de
Polícia, onde foram elaborados o auto de prisão em flagrante e
o boletim de ocorrência (cf. fls. 01/02 e 21/23).
Ele, sempre que interrogado, ativera-se a negar a
traficância, declarando-se injustiçado pelos milicianos (cf. fls.
06 e 126/127). No entanto, o quadro probatório não deixa
dúvidas quanto a sua inequívoca culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão, de
forma uníssona, confirmaram o encontro das drogas na posse
do réu; destacando que a abordagem se dera logo após ele ter
entregado uma porção de maconha ao usuário, em um local
conhecido como ponto de traficância. Salientaram que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527283-55.2019.8.26.0228 -Voto no
4
questionarem o usuário, ele, informalmente, admitiu ter, de
fato, adquirido a porção de droga da pessoa do réu (cf. fls.
03/04 e 126/127). O referido usuário, em sede policial,
confirmou seus relatos, embora tenha alterado sua versão,
negando o fato, em sede de contraditório (cf. fls. 05 e 126/127).
Não se vislumbra, nos autos, nenhum motivo que os levassem
a acusa-lo, de forma leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância
estupefaciente, nos tipos “maconha” e “cocaína” (cf. auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudos
toxicológicos, às fls. 15/16, 21/23 e 82/84).
Portanto, bem demonstrada a infração penal em análise.
As drogas apreendidas, de forma individualizada, nas
circunstâncias fatídicas, relatadas no caso em tela, não poderia
a toda evidência, se destinar a uma só pessoa, a um só
consumidor, restando inviável a desclassificação para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas. Os
entorpecentes seriam comercializados pelo réu, estando
patente a caracterização do tráfico de drogas.
Todavia, as penas devem ser sutilmente reduzidas. Fica
mantido o aumento de um sexto, por conta dos maus
antecedentes (cf. fls. 30/33). Já a exasperação aplicada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527283-55.2019.8.26.0228 -Voto no
5
conta da reincidência (à fls. 36/45), baseada em condenação
diversa, deverá se ater ao patamar de um sexto, resultando
suas penas em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão
e seiscentos e oitenta dias-multa. Deixa-se de aplicar o redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por conta da
reincidência.
O fechado é o único regime que corresponde como
resposta penal a tão grave conduta. Pois, o réu mostra-se
insistente em trilhar pela senda delitiva, fora preso na posse
das drogas, sendo já possuidor de reincidência, circunstâncias
que obstam o alcance de regime mais brando. Posteriormente,
preenchidos os requisitos necessários, poderá o réu obter
outro regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas do apelante para os novos patamares de seis
(06) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e
seiscentos e oitenta (680) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR